Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTADA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Verificar se correta a valoração negativa das consequências do delito; (iii) Analisar o direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial negativa; (iv) Definir se correto o regime inicial de cumprimento da pena; (v) Examinar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se quando o agente, ciente da proibição, decide conscientemente se aproximar da vítima, afastando-se a tese de encontro fortuito.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
5. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato e quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.
6. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e vinculada ao fato específico, sendo vedado o uso de elementos genéricos ou estranhos ao episódio analisado.
7. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
8. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
9. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, 7a, incisos I e II, e 24-A; CPP, art. 386, incisos III e VII;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022760, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1984720, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.